Tribunal: TJDFT
Processo: 0719307-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a ré, após a prolação da sentença[1], aviara petitório[2] informando a possibilidade de composição entre as partes, oferecendo proposta de acordo para solução amigável da demanda, postulando, alfim, a intimação da autora para se manifestar sobre a formulação. Destarte, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios, à autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pela parte ré e eventual composição do litígio na forma ventilada, ou, se o caso, apresentação de contraproposta para ultimação de eventual transação. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 15062883, fls. 185/190. [2] - Petição de ID 15062884, fl. 191.